Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO. EXERCICIO ANTERIOR. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Apelo aviado pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 7.507,24 (sete mil quinhentos e sete reais e vinte e quatro centavos) a título de dívida reconhecida administrativamente, referente à soma total das parcelas reconhecidamente devidas à parte autora, as quais deverão ser devidamente corrigidas da data em que deveriam ter sido adimplidas e acrescidas de juros de mora desde a citação.
3. O recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição anterior ao quinquênio da propositura da ação, que a incidência dos juros seja de acordo com a aplicação à caderneta de poupança, e que seja determinada a incidência da TR até a expedição do precatório/RPV, em face da impossibilidade de utilização imediata do IPCA, enquanto não for finalizado o julgamento das ADINs no 4.357 e 4.425, nas condenações impostas à Fazenda Pública, porquanto pendente a análise da modulação de efeitos.
4. No caso dos autos, restou comprovado o reconhecimento administrativo de dívidas com a recorrida referente a exercícios anteriores, conforme declaração emitida pelo ente distrital em 28/03/2019 (ID. no 12258980 – Pág. 21), atualizada até 18/06/2019. Dessa forma, o prazo prescricional permanece suspenso, porquanto o procedimento termina apenas com o efetivo pagamento.
5. O STF firmou tese segundo a qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório, passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei no. 9.099/95).
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.